Tribunal: TJDFT
Processo: 0734924-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPERVENIENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. ART. 47 DO CPC. CONHECIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O art. 42 do CPC preceitua que as causas cíveis são processadas e decididas pelo juiz nos limites da competência a ele atribuída pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil, por legislação especial, pela Lei de Organização Judiciária ou pela Constituição estadual, consoante a dicção do art. 44 do CPC. De sua vez, o art. 43 do CPC estabelece se determinar a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e serem irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da “perpetuatio jurisditionis”.
2. As demandas fundadas em direito real sobre bem imóvel devem, em regra, ser processadas no foro da situação da coisa, podendo o autor optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se a lide não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e de nunciação de obra nova. Essa é a regra estabelecida pelo art. 47, caput e § 1o, do CPC.
3. Caso concreto em que, na demanda superveniente, verificou-se identidade entre as partes, pedido e causa de pedir, configurando-se, portanto, a conexão, conforme art. 55 do CPC.
4. Versando o litígio sobre direito real imobiliário, a lide deve ser processada e decidida perante o juízo da situação da coisa que, nos termos do art. 47, §2o, CPC, detém competência absoluta para a causa. Não se aplica a disposição posta no art. 286, II, do CPC, de que haverá distribuição por dependência das causas de qualquer natureza "quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", na hipótese em que versar o litígio sobre direito real imobiliário, porquanto, neste caso, segundo o art. 47 do CPC, a competência é do foro de situação da coisa.
5. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante, a 2a Vara Cível de Águas Claras.